Tribunal: STJ
Processo: 0710796-24.2020.8.07.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973290 - DF (2025/0234228-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JADER FIALHO DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIA LUISA DOS SANTOS FIALHO - DF072818
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA
DE CRÉDITO. ARTS. 4o, 6o, 31, 46, E 54 DO CDC. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7,
DO STJ AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

1. É imprescindível que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor
sobre os preceitos legais alegadamente violados, o que não ocorreu
na hipótese examinada, sendo de rigor a aplicação, por analogia, das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. Rever as conclusões quanto cerceamento defesa demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51404066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:52:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cce3c9ac-dc0d-4ba4-b86b-5d3417ff5108

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51404066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:52:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cce3c9ac-dc0d-4ba4-b86b-5d3417ff5108

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973290 - DF (2025/0234228-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JADER FIALHO DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIA LUISA DOS SANTOS FIALHO - DF072818
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA
DE CRÉDITO. ARTS. 4o, 6o, 31, 46, E 54 DO CDC. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7,
DO STJ AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

1. É imprescindível que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor
sobre os preceitos legais alegadamente violados, o que não ocorreu
na hipótese examinada, sendo de rigor a aplicação, por analogia, das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. Rever as conclusões quanto cerceamento defesa demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JADER FIALHO DE ALMEIDA
(JADER) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
não conheceu do agravo em recurso especial, porque não
foi impugnado especificamente o fundamento da decisão de inadmissibilidade do apelo
nobre, qual seja, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51153127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:50
Código de Controle do Documento: 0ef1ab8b-b7e2-4da1-9332-151f05dba672

Nas razões do presente inconformismo, JADER alegou que a questão
debatida não demanda reexame de fatos e provas, mas sim a correta interpretação e
aplicação do art. 369 do CPC e que houve a impugnação direta, específica e
fundamentada contra a incidência do referido enunciado sumular.
Houve impugnação ao recurso.
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que JADER, nas razões do agravo em recurso especial,
impugnou especificamente o fundamento da decisão denegatória do apelo nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por JADER.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no art. 105, III,
, da CF, JADER
a
alegou ofensa aos arts. 5o, LV, da CF, 4o, 6o, 31, 46, e 54 do CDC, 369, do CPC.
Sustentou que
o Tribunal deixou de aplicar as normas consumeristas, mesmo
(1)
tratando-se de uma relação de consumo entre pessoa física e instituição bancária; (2)
a negativa de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, teria
prejudicado o recorrente, que é parte hipossuficiente na relação contratual; (3)
ausência de transparência e clareza nas cláusulas contratuais, bem como a imposição
de obrigações abusivas, violaria os direitos básicos do consumidor; e
houve
(4)
cerceamento de defesa diante da negativa da produção da prova pericial requerida.
Foram apresentadas contrarrazões.
Inicialmente, a jurisprudência deste Tribunal Superior expõe que não cabe a
ele a apreciação de suposta ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal
Federal.
A propósito, veja-se o precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
[...]
Documento eletrônico VDA51153127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:50
Código de Controle do Documento: 0ef1ab8b-b7e2-4da1-9332-151f05dba672

3. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356/STF
quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido
debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos
embargos declaratórios.
4. O recurso especial não é sede própria para o exame de matéria
constitucional. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, do qual se conhece para negar-lhe provimento.
(EDcl no AREsp 168.842/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Terceira Turma, julgado
, DJe
).
16/9/2014
22/9/2014

(1),
e

(2)
(3) Da alegada violação dos arts. 4o, 6o, 31, 46, e 54 do CDC.
Observa-se que os temas abordados nas razões do recurso especial (a
aplicação das normas consumeristas, a negativa de inversão do ônus da prova e a
ausência de transparência e clareza das cláusulas contratuais) não foram objeto de
debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para
suprir eventuais omissões. Incidem, portanto, as Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
A propósito, vejam-se os acórdãos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...]
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.578.006/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
9/3/2020
13/3/2020

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284
/STF. COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA51153127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:50
Código de Controle do Documento: 0ef1ab8b-b7e2-4da1-9332-151f05dba672

4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.811.358/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
10/3/2020
17/3/2020

(4) Do cerceamento de defesa.

Nas razões do presente recurso, JADER apontou cerceamento de defesa
diante da negativa da produção da prova pericial requerida.
Todavia, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção de provas pretendidas pela parte,
uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que
considerar necessária à formação do seu convencimento.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...].
[...]
2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da
prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos
documentos dos autos.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.863.135/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, DJe
- sem destaque no original)
17/8/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...].
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...]. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51153127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:50
Código de Controle do Documento: 0ef1ab8b-b7e2-4da1-9332-151f05dba672

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova requerida pela parte, quando devidamente
demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava
suficientemente instruído.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.749.748/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, DJe
- sem destaque no original)
5/8/2021

Portanto, escorreito o entendimento do TJDFT ao asseverar que:

As provas colacionadas aos autos são suficientes para caracterizar a
relação jurídica havida entre as partes e o apelante não apresentou
nenhum elemento apto a comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
A parte autora reserva-se a alegar a necessidade de realização de
prova pericial contábil sem ao menos trazer indícios de que os cálculos
aplicados não correspondem aos especificados no contrato.
[...]
Ausente qualquer elemento de prova que impugne os cálculos
apresentados, não há que se falar em cerceamento de defesa pela
não realização de prova pericial contábil, especialmente considerando
ser o juiz destinatário da prova produzida em contraditório pelas partes
no processo, podendo indeferir as provas reputadas impertinentes,
conhecendo, em julgamento antecipado da lide, do pedido inaugural,
sem que isso caracterize em cerceamento de defesa.
Compete ao Juiz, nos termos do art. 371 [2]do CPC, mediante livre
apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos,
confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. Para tanto,
atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa
solução do conflito, a ele somente cumpre deferir as provas úteis e
necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que
considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa,
de acordo com a dicção do art. 370 do CPC [3] (e-STJ, fls. 569
/570, com destaque no original).

Além do mais, qualquer outra análise acerca da necessidade da produção
de prova, da forma como trazida no apelo nobre, esbarraria no reexame fático-
probatório, o que é inviável nesta via, por força do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições,
ao agravo interno para,
DOU PROVIMENTO
do agravo,
do recurso especial.
CONHECENDO
NÃO CONHECER
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor do JADER, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
devendo ser observada a concessão da justiça gratuita.
Documento eletrônico VDA51153127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:50
Código de Controle do Documento: 0ef1ab8b-b7e2-4da1-9332-151f05dba672

É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA51153127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:50
Código de Controle do Documento: 0ef1ab8b-b7e2-4da1-9332-151f05dba672

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.290 / DF
Número Registro: 2025/0234228-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07107962420208070006 7107962420208070006
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JADER FIALHO DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIA LUISA DOS SANTOS FIALHO - DF072818
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
MARTA FERRARI MACHADO - DF061018
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JADER FIALHO DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIA LUISA DOS SANTOS FIALHO - DF072818
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
Documento eletrônico VDA51386246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:56
Código de Controle do Documento: 36e747d9-1860-4406-84f2-6893997a6a01

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:56
Código de Controle do Documento: 36e747d9-1860-4406-84f2-6893997a6a01